Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713582-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISABETE FATIMA DE SOUSA DECISÃO Com razão a peticionante (ID27920383), ora recorrida. Sobreveio decisão (ID 27440563) determinando a suspensão do feito por entender ser o objeto deste processo mesma matéria afeta ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência admitido no âmbito das Turmas Recursais. Contudo, após detida análise, verifica-se que a matéria debatida no presente se refere exclusivamente quanto à possiblidade de o auxílio-saúde e auxílio-alimentação podem servir de base de cálculo para a conversão da licença prêmio em pecúnia; enquanto que naqueles autos 0700727-77.2021.8.07.9000 é debatido tão só com relação ao adicional de insalubridade para o mesmo fim. Assim, não sendo a matéria de direito, ora debatida aqui, a mesma do incidente instaurado, não há falar em suspensão do rito processual, razão pela qual revogo a decisão (ID 27440563), determinado retorno do andamento processual. Intime-se recorrente e recorrido. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora